Tribunal: TJMT
Processo: 1005286-04.2024.8.11.0006
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005286-04.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (EMBARGADO), ROOSEVELT NEVES RODRIGUES - CPF: 835.248.862-72 (EMBARGANTE), ROOSEVELT NEVES RODRIGUES - CPF: 835.248.862-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Roosevelt Neves Rodrigues, com fundamento no art. 1.022, inc. II, do CPC, contra acórdão unânime que reconheceu, de ofício, a decadência do mandado de segurança, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC. O embargante alegou omissão do julgado quanto à análise da suposta existência de vínculo celetista desde 19/06/2015, em detrimento da portaria de exoneração de 01/12/2023.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão relevante no acórdão quanto à tese de existência de vínculo jurídico celetista anterior à exoneração formal, com base na primazia da realidade, no princípio da
surrectio
e nos elementos do art. 3o da CLT.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão configurada nos moldes do art. 1.022, inc. II, do CPC, pois o acórdão enfrentou expressamente a tese relativa à existência de vínculo celetista, refutando-a com base na ausência de título jurídico e na manutenção do regime estatutário.

4. A alegação de omissão administrativa contínua reflete tentativa de reformular a tese jurídica já examinada e rejeitada.

5. O embargante foi mantido no exercício funcional como servidor estatutário, com avaliação probatória concluída com reprovação, não havendo evidência de vínculo de natureza celetista.

6. Os embargos não apontam vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, limitando-se à rediscussão do mérito sob nova roupagem argumentativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. A reapresentação de tese jurídica rejeitada no acórdão embargado, sob nova formulação argumentativa, não configura omissão nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito com efeito modificativo, salvo em hipóteses excepcionais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Roosevelt Neves Rodrigues, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão unânime proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que reconheceu, de ofício, a decadência do mandado de segurança, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

O embargante sustenta, em síntese, que o julgado teria incorrido em omissão relevante, ao deixar de analisar argumentos essenciais quanto à suposta existência de vínculo jurídico de natureza celetista a partir de 19/06/2015, com fundamento na primazia da realidade, no princípio da
surrectio
e nos elementos fáticos descritos no art. 3o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, sob a alegação de que o vínculo estatutário teria sido encerrado naquela data.

Requer, assim, a integração do acórdão, para que se reconheça como ato coator não a portaria de exoneração, datada de 01/12/2023, mas sim a alegada omissão administrativa contínua quanto à formalização do vínculo celetista desde 19/06/2015, com os efeitos jurídicos dela decorrentes.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem instrumento processual de natureza integrativa, não se prestando à modificação do julgado, salvo em hipóteses excepcionais, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I –
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

A interpretação doutrinária e jurisprudencial consolidada sobre os embargos de declaração é restritiva: trata-se de instrumento que não se presta à rediscussão da matéria decidida, tampouco à modificação do conteúdo do julgado, com fundamento em mera inconformidade das partes.

Ao analisar detidamente os fundamentos do acórdão embargado, constata-se que não houve qualquer omissão nos moldes exigidos pelo art. 1.022, inciso II, do CPC. Ao contrário, a decisão foi clara e objetiva ao enfrentar a tese do vínculo celetista:

“[...] De outra banda, a pretensão do impetrante de ver reconhecida relação jurídica funcional de natureza celetista a partir da data em que teria adquirido estabilidade de fato (2015) até sua exoneração formal (2023), sem qualquer base normativa, revela-se manifestamente descabida. Não há qualquer título jurídico que ampare a tese da existência de vínculo contratual, de natureza empregatícia, pois o apelado estava sob o regime estatuário e o seu vínculo foi rompido pela reprovação em avaliação probatória.

Com efeito, o impetrante permaneceu no exercício de funções públicas, recebendo regularmente sua remuneração, sob a égide do regime estatutário, como servidor não estável, na pendência da conclusão de processo de avaliação. A pretensão à formalização de vínculo empregatício é incabível, e revela tentativa indevida de transformação de vínculo estatutário em celetista, por via transversa. [...]”.

Desse modo, não subsiste a alegação de omissão, porquanto o ponto foi expressamente enfrentado, sendo afastado com fundamentação técnica, clara e coerente.

O embargante intenta
deslocar o núcleo da controvérsia para um novo enquadramento jurídico, ao alegar omissão administrativa continuada quanto ao reconhecimento de suposto vínculo celetista de fato, tese que, embora revestida de roupagem argumentativa diversa, já foi analisada e rejeitada pelo órgão julgador na apreciação do mérito do acórdão embargado.

Ressalte-se que a alegação de omissão administrativa, ainda que embasada em fundamentos como a primazia da realidade e a
surrectio
, configura mera reiteração da tese rejeitada, traduzindo inconformismo com o entendimento firmado pelo colegiado, que considerou inaplicáveis tais fundamentos ao caso concreto.

O voto condutor foi enfático ao consignar que o embargante permaneceu no exercício de funções públicas sob regime estatutário, com remuneração regular e submissão à avaliação probatória, que resultou em reprovação. Portanto, não há qualquer elemento inequívoco a evidenciar a existência de vínculo empregatício de natureza celetista.

Assim, inexistem vícios a serem sanados. Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

O que se verifica é a tentativa de rediscutir o mérito da demanda, atribuindo aos embargos de declaração natureza infringente, o que é processualmente inadmissível.

O acórdão embargado é coerente, técnico e congruente com os elementos constantes nos autos. A reabertura da discussão, por meio de embargos, violaria os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

Acrescente-se que o julgado embargado rechaçou a existência de direito líquido e certo, elemento essencial à impetração do mandado de segurança, o que torna a insurgência ainda mais desprovida de fundamento.

Reiterar argumentos com nova roupagem não converte inconformismo em omissão.

Não havendo vícios sanáveis nos termos do art. 1.022 do CPC, impõe-se o conhecimento e o desprovimento dos embargos.

Por fim, embora não se vislumbre hipótese de embargos protelatórios, recomenda-se atenção quanto à reiteração de expedientes similares.

Diante do exposto, conheço e rejeito os Embargos de Declaração opostos por Roosevelt Neves Rodrigues, mantendo-se integralmente os termos do acórdão embargado, ante a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026